Tribunal: TJPA
Processo: 0027181-28.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

APELADO: RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADA DA APELANTE: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A

APELADO: RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

ADVOGADO DO(A) APELADO: ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A
ADVOGADOS DO(A) APELADO: LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA30016-A, ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. NÃO CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADA DA APELANTE: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A

APELADO: RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

ADVOGADO DO(A) APELADO: ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A
ADVOGADOS DO(A) APELADO: LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA30016-A, ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por GUNDEL INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

Os autores alegaram que adquiriram duas unidades no empreendimento Torres Ekoara. Maria Clementina de Almeida Evangelista e Flávio Leopoldo Evangelista adquiriram a unidade 901 na Torre Eko Sul na data 27/08/2008 e José Luiz de Almeida Fontoura e Rita de Cássia Sena Fontoura adquiriram a unidade 1502 na Torre Eko Norte na data de 15/06/2008.

Alegaram que o prazo da entrega do imóvel não foi respeitado e até o momento do ajuizamento da demanda o empreendimento não havia sido entregue. A título de tutela de urgência, requereram o congelamento do reajuste das parcelas pelo INCC após o prazo estipulado para entrega e a suspensão do pagamento das prestações dos imóveis até a entrega.

Ao final, requereram a nulidade das cláusulas indicadas na exordial e pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes (somente para os autores José Luiz de Almeida Fontoura e Rita de Cássia Sena Fontoura).

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência e determinou o congelamento do reajuste e a suspensão do pagamento das prestações até a entrega do empreendimento (ID 6759148).

Após a apresentação de defesa, os requerentes José Luiz de Almeida Fontoura e Rita de Cássia Sena Fontoura firmaram acordo com a ré, sendo este devidamente homologado, conforme decisão de ID 6759164 – pg. 05.

Sentença de mérito em ID 6759173 – 6759177, na qual o juiz de origem julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, na qual reconheceu a abusividade das cláusulas 6.7.1, 7.1, 7.1 a) e b), 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, “c”, 7.3.3 e 7.9; condenou a requerida ao pagamento da cláusula penal estipulada no contrato; condenou a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00 e confirmou a antecipação da tutela anteriormente deferida.

Inconformada, a ré interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 6759243, a apelante alega que não cabe arguir somente agora as nulidades contratuais, visto que as partes firmaram o contrato de forma expressa, livre e espontânea, sem existir qualquer tipo de coação quando da assinatura do pacto. Aduz que os apelados não demonstraram em que momento as referidas cláusulas causaram danos e que, em regra, os contratos são firmados dessa forma.

Aduz que é incabível a inversão da cláusula penal e que não houve a prática de ato ilícito, sendo, portanto, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, alegou que o atraso na entrega do empreendimento foi causado por caso fortuito e de força maior, visto que a paralisação da obra se deu em razão de fato de terceiro. Por fim, alega que a tutela antecipada deferida não deve ser confirmada em razão da impossibilidade do congelamento do saldo devedor.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 6759248). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso, devendo ser mantida a decisão.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 6759246.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção da nulidade contratual decretada, bem como
a inversão da cláusula penal em razão de atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais.

Adianto assistir parcial razão à apelante.

DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS

Em análise ao contrato firmado entre as partes compreendo correta a decisão do juízo de piso que reconheceu a abusividade das cláusulas 6.7.1, 7.1, 7.1 a) e b), 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, “c”, 7.3.3 e 7.9.

Conforme estabelece o artigo 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A cláusula 6.7.1 do contrato estabelece que a liquidação antecipada poderá ocorrer, desde que não cause prejuízo à incorporadora, principalmente se decorrer de circunstância inegavelmente favorável ao comprador. Logo, da análise do referido dispositivo contratual, percebe-se que vai de encontro ao art. 52, § 2º, do CDC, que dispõe o seguinte:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Portanto, resta flagrante a abusividade da referida cláusula, conforme estabelece o art. 51, IV, do CDC, eis que se trata de dispositivo que coloca o consumidor em claríssima desvantagem.

As cláusulas 7.1, 7.1 a) e b), 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, “c”, 7.3.3 e 7.9 tratam de eventual financiamento do imóvel e estabelecem, por exemplo, na cláusula
7.2 a)
, o seguinte:
“o imóvel que está adquirindo será hipotecado ao agente financeiro, bem como que os direitos creditórios da venda das unidades do empreendimento serão a ele cedidos, como garantia do pagamento da dívida que a INCORPORADORA contrairá com referida instituição, para a construção do CONDOMÍNIO TORRES EKOARA, onde se situa a unidade autônoma objeto deste contrato;”
.

Percebe-se, da leitura da cláusula acima indicada, a abusividade do dispositivo. Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Vejamos a Súmula 308 do STJ:

Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Portanto, mesmo que disposto no contrato, tal mandamento não possui eficácia contra o comprador consumidor, restando nulas as cláusulas 6.7.1, 7.1, 7.1 a) e b), 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, “c”, 7.3.3 e 7.9.

DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL

No que concerne à inversão da cláusula penal estabelecida somente em relação ao comprador, compreendo que não merece reforma a decisão de origem.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é devida a cumulação do pagamento da cláusula penal com os lucros cessantes (Tema 971 STJ). A existência da referida cláusula serve para indenizar a outra parte em caso de inadimplemento contratual.

No caso, a apelada requereu a condenação da apelante ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 10.1. A cláusula penal tem o intuito de indenizar a parte atingida pelo inadimplemento da outra. Ora, não é justo, legal e nem aceitável que somente o comprador responda em caso de inadimplemento, podendo o vendedor não entregar ou atrasar o imóvel por meses, até mesmo por anos, e não indenizar o promitente comprador pelos atrasos ocorridos. Inaceitável!

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540)

Consoante entendimento do Superior Tribula de Justiça, é indevida a cumulação da cláusula penal com o pagamento de lucros cessantes.

Ocorre, que na presente demanda a parte autora/apelada não requereu o pagamento de indenização a título de lucros cessantes, não havendo que se falar em cumulação indevida.

Dessa forma, entendo como correta a condenação relativa à inversão da cláusula penal, nos termos do contrato, sendo entendimento pacificado no STJ sob o Tema 971.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2011, já com a previsão de prorrogação de 180 dias prevista na cláusula 9.1.1 do contrato firmado entre as partes, e até a data da propositura da demanda, em maio de 2013, não havia sido entregue.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo, pelo que mantenho a decisão.

DA MANUTENÇÃO DA TUTELA

Em decisão de ID 6759205 – pg. 06, o juiz de piso deferiu o pedido liminar para que o saldo devedor não tivesse reajuste até a data da efetiva entrega do imóvel.

Entretanto, na sentença de mérito, o magistrado, em sua fundamentação, decidiu que não caberia o congelamento dos valores devidos, pois de encontro ao entendimento jurisprudencial, conforme se constata na decisão de ID 6759240 – pg. 1-3.

Contudo, na parte dispositiva da sentença, o juiz de origem confirmou a tutela anteriormente concedida, consoante item
d
da decisão (ID 6759242 – pg. 2).

Constata-se, de plano, a contradição ocorrida na sentença proferida, pois vai de encontro à induvidosa fundamentação do item que analisa a abusividade das cláusulas 6.5 e 6.5.1 do contrato entabulado entre as partes.

Tais cláusulas dispõem acerca da atualização do saldo devedor. Na decisão meritória, o juízo de piso entendeu pela legalidade das referidas cláusulas, entendimento este o qual adiro.

A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza.

Assim, não cabe o congelamento do saldo devedor, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento.

Lembro que caso o demandante sofra prejuízos em razão do atraso na obra e que não esteja acobertado pelo dano moral, deve a parte pleitear indenização a título de danos materiais. Aliás, estes danos não foram pleiteados pelos autores.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CONGELAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, MAS MODIFICOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IGPM/FGV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO REMUNERA O CREDOR, MAS TÃO SOMENTE RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER MODIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. ADOÇÃO DO IPCA EM FACE DO INCC-DI, SALVO SE O ÚLTIMO FOR MAIS BENÉFICO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0034032-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00340327820218160000 Curitiba 0034032-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda. II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2016 . Pág.: 188/198)

Portanto, é devida a correção monetária do saldo devedor, conforme demonstrado. Assim, resta flagrante que houve equívoco quanto à confirmação da tutela antecipada concedida na sentença, pois vai de encontro ao decidido e fundamentado amplamente pelo juízo de origem em seu julgamento de mérito.

Dessa forma, compreendo que houve a revogação da tutela liminar deferida (ID 6759205 – pg. 06).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, RESTANDO INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022